Tribunal: TJSP
Processo: 1527722-34.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU – Novo lançamento realizado pelo Município após alteração cadastral do imóvel – Validade, já que houve mudança fática que permite a revisão, nos termos do art. 149 do CTN – Dever do Fisco, contudo, de considerar o valor já pago pelo contribuinte a título de IPTU com relação ao mesmo imóvel - Não se trata de compensação, já que não há diversidade de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal – IPTU – Novo lançamento realizado pelo Município após alteração cadastral do imóvel – Validade, já que houve mudança fática que permite a revisão, nos termos do art. 149 do CTN – Dever do Fisco, contudo, de considerar o valor já pago pelo contribuinte a título de IPTU com relação ao mesmo imóvel - Não se trata de compensação, já que não há diversidade de tributos, mas verdadeiro pagamento pelo contribuinte de imposto com relação a determinado imóvel em exercício específico, devendo imputar a quantia já paga quando da realização da nova cobrança – Argumento de distinção de SQLs que não afasta tal conclusão, já que o tributo não é cobrado sobre o SQL, mas sobre o imóvel existente no plano fático – Entendimento previsto no art. 5o da Lei Municipal 17.092/19 - Demonstração, no caso concreto, que o valor já pago pelo contribuinte a título de IPTU no exercício de 2012 é suficiente para quitar o novo valor lançado, devendo-se considerar a execução extinta pelo pagamento do tributo – RECURSO NÃO PROVIDO.